Tribunal: TJBA
Processo: 8045844-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8045844-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A.

Advogado(s)
:
DAVID AZULAY

AGRAVADO: M. G. F. e outros

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA ANTECIPADA PARA FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BEBÊ DE UM ANO E OITO MESES COM DOENÇA PULMONAR. NIRSEVIMABE (BEYFORTUS). COBERTURA OBRIGATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra decisão que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos materiais e morais ajuizada por M.G.F., representado por sua genitora, deferiu tutela provisória de urgência para determinar o custeio e aplicação da vacina Nirsevimabe (Beyfortus), preferencialmente em rede credenciada, em favor de menor com histórico de insuficiência respiratória e infecção pelo vírus sincicial respiratório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência; (ii) estabelecer se há obrigatoriedade legal e contratual de cobertura do medicamento prescrito; (iii) determinar se o período de carência contratual pode ser oposto ao beneficiário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme disposto no art. 300 do CPC, sendo legítima quando o tratamento é indispensável à saúde do paciente e prescrito por profissional habilitado.

2. Demonstrada a plausibilidade do direito, nos termos do art. 300 do CPC, em razão da condição clínica do menor e da previsão de cobertura obrigatória conforme RN nº 624/2024 da ANS e Lei nº 9.656/98.

3. O relatório médico apresentado comprova a necessidade do uso do fármaco Nirsevimabe, diante do histórico clínico do menor e do risco elevado de complicações respiratórias. Prescrição médica dentro dos critérios etários e clínicos exigidos para cobertura.

4. Verificado o perigo de dano ante o risco de agravamento do quadro de saúde do autor com doença pulmonar preexistente.

5. A cláusula de carência contratual não pode ser oposta ao agravado, beneficiário de plano com Prazo Reduzido de Carência PRC 617, que estabelece carência de 0 dias para procedimentos ambulatoriais, aplicável ao caso.

6. A negativa de cobertura viola os princípios da boa-fé objetiva, da função social do contrato e da dignidade da pessoa humana.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A concessão de tutela de urgência para fornecimento de medicamento é cabível quando presentes a plausibilidade do direito e o risco de dano, especialmente em casos que envolvem crianças em situação clínica de risco.

2. A cobertura do medicamento Nirsevimabe (Beyfortus) é obrigatória nos moldes da RN nº 624/2024 da ANS, quando preenchidos os critérios clínicos.

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300; CC, art. 422; CDC, arts. 47 e 51; CF/1988, art. 1º, III; Lei nº 9.656/98, arts. 10, 12, V, b, e 35-F; RN ANS nº 624/2024.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.721.705/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 28.08.2018; TJ-SP, AI 22052035120258260000, j. 08.07.2025; TJ-MG, AI 18454189720258130000, j. 24.07.2025.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09